Tribunal: TJMT
Processo: 1038170-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038170-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE KRUGER QUEIROZ - CPF: 076.138.689-07 (ADVOGADO), VALDEMAR COELHO - CPF: 812.772.371-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. TEMA 1.234 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora sobre imóvel rural denominado, após rejeição de impugnação à penhora fundamentada na alegação de impenhorabilidade de pequena propriedade rural explorada pela família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não oportunizar prazo para juntada de documentos complementares antes de negar o reconhecimento da impenhorabilidade, violando os princípios da cooperação e do contraditório substancial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todas as questões submetidas à apreciação, aplicando corretamente o Tema 1.234 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser ônus exclusivo do executado comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento da impenhorabilidade.

4. A insuficiência probatória constatada não caracteriza omissão, mas julgamento de mérito desfavorável, fundado na ausência de documentos que demonstrassem a correlação entre a renda do arrendamento e a subsistência familiar, cuja produção competia exclusivamente à parte no momento processual adequado.

5. O princípio da não surpresa não se confunde com obrigação do julgador de alertar sobre fragilidade probatória ou conceder prazos sucessivos para complementação de prova documental que já deveria constar dos autos.

6. A tentativa de juntada de documentos em sede de embargos declaratórios, com fundamento no artigo 435 do CPC, constitui reabertura indevida da instrução probatória, encontrando óbice na preclusão consumativa, uma vez que os documentos já existiam e estavam ao alcance da parte quando da interposição do agravo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de concessão de prazo para complementação probatória quando o julgador fundamenta sua decisão na insuficiência das provas produzidas pela parte no momento oportuno. 2. A juntada de documentos em sede de embargos declaratórios não se presta à reabertura da instrução probatória quando os documentos já existiam e estavam disponíveis à parte durante a fase instrutória. 3. O ônus da prova da impenhorabilidade de pequena propriedade rural recai exclusivamente sobre o executado, nos termos do Tema 1.234 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 10, 435, 854, § 3o, I, 1.017, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.234; TJ-MT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025; TJ-MG, Apelação Cível 50101601720228130090, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9a Câmara Cível, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VALDEMAR COELHO
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
anteriormente interposto pelo ora embargante, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000871-21.2023.8.11.0100
, a qual rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado.

Naquela oportunidade, o magistrado a quo manteve a constrição sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Coelho" (matrícula no 3.386), sob o fundamento de que, embora se tratasse de pequena propriedade rural (com área inferior a quatro módulos fiscais), não restou comprovada a efetiva reversão da renda oriunda do arrendamento para a subsistência familiar, nos moldes exigidos pelo Tema 1.234 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão ora embargado (ID 339049850), ao ratificar a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal (ID 326039364), negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado,
Valdemar Coelho
opôs embargos de declaração, alegando a existência de
omissão
no julgado, ao reconhecer a necessidade de apresentação de documentos adicionais para a comprovação da impenhorabilidade, deveria ter oportunizado à parte a sua juntada, em observância aos princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e do contraditório substancial (art. 10 do CPC), antes de proferir decisão desfavorável.

Em suas razões, o embargante aduz que "
a decisão incorreu em simples omissão, pois reconheceu a necessidade de apresentação de documentos adicionais, mas não oportunizou prazo para sua juntada
".

Com o intuito de sanar a lacuna probatória apontada no acórdão e com fulcro no art. 435 do CPC, o embargante instruiu os aclaratórios com novos documentos (ID’s 342564384 a 342564393), os quais, segundo sustenta, comprovam cabalmente a tese de exploração familiar indireta e dependência econômica. Dentre os documentos acostados, destacam-se: o comprovante de transferência de produto (ID 342564384); as certidões de nascimento (IDs 342564385 e 342564386); o extrato de saldo de grãos (ID 342564387); as notas fiscais e comprovantes de pagamento (IDs 342564390, 342564391 e 342564393).

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o no 3.386, desconstituindo-se a penhora.

O
Banco do Brasil S.A.
apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração (ID 343625861), sustentando a inadequação da via eleita, ao argumento de que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão impugnado, afirmando que a pretensão do embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento. Aduz, ainda, que o ônus da prova da impenhorabilidade é exclusivo do devedor, o qual deveria ter produzido os documentos comprobatórios no momento oportuno, operando-se, assim, a
preclusão temporal.

Importa consignar que, em suas razões de contrariedade, o banco embargado também apresentou considerações sobre a alegada impenhorabilidade da quantia de R$ 20.514,26, bloqueada via sistema SISBAJUD, alegando que o embargante deixou de apresentar os extratos bancários de sua conta, documentos que poderiam comprovar a origem salarial ou decorrente de prestação de serviços dos referidos valores.

Ao final, requereu a rejeição dos embargos de declaração, com a consequente manutenção da constrição, bem como a conversão dos valores retidos em favor do Banco do Brasil S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VALDEMAR COELHO
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
anteriormente interposto pelo ora embargante, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000871-21.2023.8.11.0100
, a qual rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado.

Os embargos de declaração são tempestivos, eis que interpostos dentro do quinquídio legal, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deles
conheço.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil delineia, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, destinando-os a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda, para corrigir erro material.

A
omissão
, vício apontado pelo embargante, caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de apreciar questões relevantes ao deslinde da controvérsia, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Entretanto, a análise detida dos autos revela que o acórdão embargado (ID 339049850) enfrentou, de forma coerente e fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação, não padecendo do vício alegado.

O cerne da irresignação do embargante reside na tese de que o acórdão teria sido omisso ao não lhe oportunizar prazo para a juntada de documentos complementares (comprovantes de transferência de grãos, notas fiscais, extratos bancários, entre outros), antes de negar provimento ao agravo de instrumento. Sustenta que tal conduta violaria os princípios da cooperação e da não surpresa.

Todavia, tal alegação
não
se sustenta juridicamente. O acórdão foi expresso e categórico ao aplicar a tese firmada no Tema 1.234 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser ônus do executado comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família, como condição para o reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Ao analisar o conjunto probatório disponível por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, esta Câmara concluiu que, embora preenchido o requisito dimensional (área inferior a quatro módulos fiscais), o embargante
não se desincumbiu do ônus de comprovar o requisito funcional,
consistente na destinação da renda do arrendamento à subsistência do núcleo familiar.

O acórdão consignou, de forma expressa:
"Faltam aos autos extratos bancários que demonstrem o recebimento dos valores do arrendatário e a subsequente utilização desses recursos para o pagamento das despesas de saúde e subsistência. Da mesma forma, não foram apresentados recibos de pagamento do arrendamento ou qualquer outro documento que correlacione a entrada dos recursos com a sua destinação."

Não houve, portanto, omissão, mas julgamento de mérito desfavorável, fundado na insuficiência probatória, cuja produção competia exclusivamente à parte, no momento processual adequado, ou seja,
por ocasião da impugnação à penhora na origem ou, no limite, com a interposição do agravo de instrumento
, nos termos do art. 1.017 do CPC.

O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, veda que o juiz decida com base em fundamento jurídico não submetido ao contraditório, o que não se confunde com obrigação do julgador de alertar a parte acerca da fragilidade de seu acervo probatório, tampouco com o dever de conceder prazos sucessivos para complementação de prova documental que já deveria constar dos autos. O ônus da prova é regra processual de conhecimento dos litigantes e incide como critério de instrução e julgamento.

A tentativa do embargante de juntar novos documentos nesta fase processual (ID’s 342564384 a 342564393), com base no art. 435 do CPC, constitui, na verdade, tentativa de reabertura indevida da instrução probatória em sede de embargos de declaração, providência manifestamente incabível.

Com efeito, o art. 435 do CPC autoriza a juntada posterior de documentos apenas quando destinados a comprovar
fatos ocorridos após
a fase de articulação ou para contraposição àqueles já produzidos nos autos. No caso concreto, os documentos apresentados, como recibos relativos a safras passadas, certidões de nascimento, notas fiscais das safras de 2024/2025, extrato de saldo de grãos, referem-se a fatos anteriores ao julgamento, não se caracterizando, portanto, como documentos “novos” na acepção jurídica do termo,
pois já existiam e estavam ao alcance da parte
, quando interpôs o recurso de agravo de instrumento.

A apresentação tardia de provas que poderiam e deveriam ter sido produzidas anteriormente encontra óbice na preclusão consumativa. Admitir tal prática em sede de embargos de declaração subverteria o devido processo legal e comprometeria a segurança jurídica, transformando os aclaratórios em nova oportunidade para instrução de parte que foi negligente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO MINERÁRIO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE RENDA E INDENIZAÇÃO PARA PESQUISA MINERAL - VALOR DA CAUSA - ART. 292, II E § 3o, DO CPC - PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO - CUSTOS DO PLANO DE PESQUISA - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES -
INOVAÇÃO RECURSAL - JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - ART. 435 DO CPC - INADMISSIBILIDADE
- PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - EXPIRAÇÃO DO ALVARÁ DE PESQUISA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA DE PRORROGAÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, VI, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DAS RÉS - LITIGIOSIDADE CONFIGURADA . O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico imediato buscado pela parte autora, não se admitindo a atribuição de valor meramente simbólico, podendo o magistrado corrigi-lo de ofício, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC. Em ações minerárias, é legítimo fixar como parâmetro os custos do plano de pesquisa apresentado.
Configura inovação recursal, vedada pelo art. 435 do CPC, a juntada, apenas em grau de apelação, de documentos que poderiam ter sido apresentados no curso do processo, por não se tratarem de fatos supervenientes ou contraprova
.
A ausência de comprovação, em momento oportuno, da vigência ou prorrogação do alvará de pesquisa importa na perda superveniente do interesse de agir
, por inexistir título minerário válido a amparar a pretensão, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). Ainda que se trate de procedimento com feições de jurisdição voluntária, havendo resistência da parte contrária e instaurado o contraditório, configura-se a litigiosidade, sendo cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50101601720228130090, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2025). (grifo nosso)

Ademais, a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a apreciação da prova. Se o embargante entende ter havido erro de julgamento (error in judicando) ou má valoração dos fatos, deve valer-se dos recursos excepcionais cabíveis, e não dos aclaratórios, que possuem fundamentação vinculada e hipóteses de cabimento taxativas.

Nesse sentido,

colaciono precedente deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
“1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2
. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis

de Direito Privado,

Relator Des.

Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Quanto às alegações trazidas pelo Banco embargado em sede de contrarrazões, relativas à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, consigno que tal matéria extrapola o objeto dos presentes embargos, que se limitam à verificação da existência de vícios no acórdão que analisou especificamente a penhora do imóvel rural. Contudo, tais considerações reforçam a tese de que o ônus da prova da impenhorabilidade, seja do imóvel, seja de valores, recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada analisou de forma detida a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, aplicando corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada (Tema 1.234/STJ), e concluiu, com base na ausência de prova do nexo causal entre a renda do arrendamento e a subsistência familiar, pela manutenção da penhora.

Não se verifica omissão a ser suprida, mas sim tentativa de modificação do julgado por meio de via processualmente inadequada, mediante apresentação de prova preclusa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, por não vislumbrar quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026